Tribunal: STF
Processo: ARE 1433761
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA DA ARGUIÇÃO. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DESSAS REGRAS NO SEU ÂMBITO TERRITORIAL DE INCIDÊNCIA. 



    - Embora o autor tenha nomeado aquestão (na inicial) como envolvendo a "inconstitucionalidade" de lei, cuida-se, na verdade, apenas de um conflito de leis (estadual e municipal) para que se decida qual delas é aplicável, ou seja, trata-se de identificar o campo de incidência de cada uma delas, sem que haja necessidade do exame de sua inconstitucionalidade. 



    - O que a parte sustenta, em suma, embora o faça com a utilização do que qualifica como argumento pela inconstitucionalidade, é a mera inaplicabilidade, ao caso, da Lei Estadual. 



    - Assim, sem a necessidade do exame de inconstitucionalidade, não deve ser o incidente conhecido. 



    - Incidente rejeitado por irrelevância.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Inadmitido o recurso extraordinário, por aplicação da Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal, foi interposto o competente agravo.



    Em 27/04/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para o cumprimento do disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Suprema Corte por força de decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, sob o fundamento de que “o recurso extraordinário do agravante foi inadmitido em razão da orientação jurisprudencial do Tribunal de destino no sentido do não cabimento do referido recurso contra a decisão do órgão especial do Tribunal que resolve incidente de inconstitucionalidade, consoante entendimento consolidado no Enunciado nº 513 da Súmula do STF (...)”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que rejeitou o incidente de inconstitucionalidade. 



    Assim, não configurado, no caso, pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, o recurso extraordinário é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 513 desta Suprema Corte, cuja redação é a seguinte:



    “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do Órgão (Câmara, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”.



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.324.669/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 513/STF. O acórdão proferido pelo colegiado maior dos tribunais em sede de arguição de inconstitucionalidade é irrecorrível. O recurso extraordinário deve ser interposto contra o acórdão proferido pelo órgão fracionário, o qual completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 528.869/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/02/2015).



    Tratando especificamente do caso dos presentes autos, anote-se a seguinte decisão monocrática: ARE 1.433.724/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/06/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente